Tribunal: STF
Processo: Rcl 91008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do 1º Juízo das Garantias da comarca Goiânia/GO, sob a alegação de descumprimento da tese firmada no HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018, por esta SUPREMA CORTE. 
O decreto prisional impugnado apresenta o seguinte teor: 

Destaco a presença de indícios de materialidade e de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de 02 porções de maconha, com massa bruta total de 2,050 Kg (dois quilogramas, cinquenta gramas), 02 (dois) aparelhos celulares Apple e 01 (um) veículo VW/Gol TL MB S, placa: OMQ4758, chassi: 9BWAA45U8FP115083, renavam: 01026929650, ano de fabricação: 2014, cor: vermelha. Por ostentar e alienar tal substância estupefaciente destinada ao consumo e sustentação de vícios de milhares de cidadãos da região metropolitana, é de clareza solar que o(a)(s) flagranteado(a)(s) faz(em) da atividade criminosa seu labor e acarreta perigo às famílias e à sociedade, vitimadas com a desagregação provocada pelos entorpecentes, revelando a presença do periculum libertatis. A conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 possui reprimenda máxima de 15 (quinze) anos, tratando-se de prática gravíssima. Sopesando o disposto na Lei 11.343/2006 a quantidade de droga apreendida é suficiente para destruir mais de 10.000 (dez mil) famílias, o que, para o ato legislativo retro especificado, assume relevo extremo, impedindo essa magistrada de outorgar o benefício de liberdade provisória. A quantidade de entorpecente, para alguns entendimentos hermenêuticos, pode não ser tida como excessiva para os padrões da traficância nessa comarca e Estado, mas tal, de per si, não tem o condão de ensejar a outorga de liberdade a(ao) autuada(o) devendo ceder às suas circunstâncias subjetivas valoradas pelo sistema normativo material como preponderantes.
[...]
Não devem prosperar os pleitos objetivando o beneplácito da prisão domiciliar, haja vista que apenas foi informado que possuem filhos(as) menores, não estando comprovado no cartapácio que o(a) infante depende apenas da(s) autuada(s) para sua sobrevivência.
[...]
Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos em vigor, converto a segregação flagrancial em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal.

Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese: 

Em entrevista reservada realizada com o advogado constituído para a audiência de custódia, a Sra. GABRIELA declarou ser mãe solo de duas crianças: BELLA BEATRIZ AFONSO DE OLIVEIRA, nascida em 12/10/2011, e JOAQUIM NETO OLIVEIRA BONIFÁCIO, nascido em 09/08/2016.
[...] 
Em consonância com o HC n. 143.641/SP, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 19 de janeiro de 2021, por meio da Resolução nº 369/2021, estabeleceu procedimentos e diretrizes para a substituição da prisão de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, aduzindo que o encarceramento é medida excepcionalíssima [...]. É descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Reclamante, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[…].
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

O parâmetro invocado é o HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018, cuja ementa é a seguinte: 

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS: PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. 
I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. 
II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. 
III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 
IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580, do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. 
V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional. 
VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12, da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. 
VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos: pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. 
VIII – ‘Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. 
IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o ‘caso Alyne Pimentel’, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.
X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio n. 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidas, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. 
X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. 
XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227, da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 
XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. 
XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. 
XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. 

A Reclamação deve ser indeferida de plano. 
Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 
Segundo, o próprio julgado invocado pela reclamante (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação.
Nesse sentido, em caso análogo, destaco o julgamento da Reclamação 29.892/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/03/2018:

“[…] no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão ...
[…].
Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.
[…].
A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso”.

É, portanto, inviável a presente Reclamação, que não é o meio processual adequado para a pretensão da reclamante.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 11 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente